Tribunal: TJBA
Processo: 8024589-36.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024589-36.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CARIANE DA CRUZ CONCEICAO e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A prolação de sentença de mérito nos autos de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória, pois a decisão interlocutória fica absorvida pelo pronunciamento judicial definitivo.

2. O fato de a sentença não ter transitado em julgado ou de ter sido interposta apelação não altera a conclusão pela perda do objeto, pois o que importa é a prolação da sentença, e não o seu trânsito em julgado.

3. As questões probatórias discutidas no agravo de instrumento (inclusive inversão do ônus da prova) serão reanalisadas pelo Tribunal no julgamento da apelação, que possui efeito devolutivo amplo.

4. A perda superveniente do objeto é questão processual de ordem pública, cognoscível
ex officio
, independentemente de prévia intimação das partes, não havendo violação ao art. 10 do CPC.

5. Agravo interno não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em que figura como Agravante VOTORANTIM ENERGIA LTDA E VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e como Agravados CARIANE DA CRUZ CONCEICAO e outros.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.